Tribunal: TJMT
Processo: 1007447-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007447-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 2o, §3o, DA LEI N. 12.850/2013 E ART. 1o, §4o, DA LEI N. 9.613/98) – PRETENSÃO – 1) RETIRADA DO PACIENTE DO “RAIO 08” (ESTABELECIMENTO PRISIONAL CENTRAL) – INVIABILIDADE – JUIZ DE ORIGEM REVOGOU A INCLUSÃO DO PACIENTE NA CELA “RAIO 08” –
WRIT
PREJUDICADO NESTE PONTO
– 2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADAS – CUSTÓDIA CAUTELAR VISA ASSEGURAR À ORDEM PÚBLICA – INDICATIVO DO PACIENTE SER O PRINCIPAL LÍDER E UM DOS FUNDADORES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO – CV” – 3) EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS –
IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS OBJETIVAMENTE DISTINTAS – CONDIÇÃO DO PACIENTE INDICA UMA MAIOR GRAVIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO DENEGADA.

Resta prejudicado em razão da perda de objeto quando a tese suscitada no
writ
é apreciada e atendida pelo juízo de origem, conforme se verifica no presente caso, eis que foi concedido ao paciente a sua retirada da cela “raio 08” - Estabelecimento Central.

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles, como no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Sandro Silva Rabelo
,
qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz
da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, no dia 17/03/2023, supostamente, pela prática dos crimes de Organização Criminosa e lavagem de dinheiro.

Após a denúncia foi oferecida no dia 12/04/2023, em tese, pela prática dos Crimes de Organização Criminosa e lavagem de dinheiro.

Expõe que no dia 18/03/2024, ao término da instrução processual, o Juiz de origem revogou a prisão de vários corréus, com situações fáticas idênticas ao do paciente.

Alega que a
“sua permanência por tempo indiscriminado no denominado Raio 8, da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, por força do decidido em decisão carente de fundamentação, que sequer assegurou ao paciente o direito ao contraditório, ainda persiste, mas atualmente é discutida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.”(sic.)

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Sandro Silva Rabelo
,
para determinar a liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP. (Id. 207404678)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
208666152
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
209882674)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Hélio Fredolino Faust (Dr. Wesley Sanchez Lacerda – Promotor designado),
lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 211152658)

Habeas Corpus
. Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. Causas de pedir: (i) exaurimento dos pressupostos da prisão preventiva; (ii) extensão de efeitos. Pedido de revogação ou substituição por medidas cautelares. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública e pautada em indicativos do paciente ser o principal líder da facção do comando vermelho, o qual [mesmo preso na Penitenciária Central do Estado] é responsável pela chefia e controle final das operações criminosas da organização criminosa. Paciente transferido ao raio 8 da PCE [local destinado à custódia provisória ou definitiva de presos de alta periculosidade]. Legalidade do ato deliberada por esta c. Câmara nos autos do HC n. 1024613-84.2023.8.11.0000 [julgado em 13/12/2023]. Manutenção do paciente no Raio 8 da PCE é tese inerente a própria idoneidade da prisão preventiva. Se válida a transferência do paciente para o Raio 8 da PCE, a prisão preventiva torna-se ainda mais idônea. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula n. 52 do STJ). Extensão de efeitos. Ponderação do Juízo singular sobre “as provas constantes nos autos e produzidas nesta audiência de instrução e julgamento” para consignar que, “finda a audiência de instrução e julgamento, vislumbrase, mais detalhadamente, que os valores movimentados pelos aludidos réus não se mostram tão expressivas, assim como suas participações se mostram, igualmente, de menor relevância”, a distinguir da situação do paciente e obstar eventual extensão de efeitos (art. 580 do CPP). Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sandro Silva Rabelo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante busca a liberdade do paciente, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega ainda, que a decisão que manteve o beneficiário por tempo indeterminado no denominado Raio 08, da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, se encontra ausente de fundamentação idônea.

Por fim, relata que no dia 18/03/2024 o juízo de origem revogou a prisão de vários corréus, com situações idênticas ao do paciente, sem ao menos apresentar as razões de diferenciação.

Inicialmente, verifico que a tese relacionada a transferência da cela no Estabelecimento prisional, resta prejudicado, pois, verifico nos autos n. 1009952-08.2022.8.11.0042, que no dia 16/04/2024, houve uma decisão do Juiz de origem revogando a inclusão do paciente no “Raio 08”. Vejamos trechos da decisão,
in verbis
:

“[...]
À vista dos autos e da cautelar correlata, observa-se que a prisão preventiva do acusado SANDRO SILVA RABELO foi decretada em 17/03/2023 (processo cód. no 1004515-49.2023.8.11.0042 - Id 112741368) pelo então magistrado condutor do feito, integrante do Núcleo de Inquéritos Policiais, para fins de garantir a ordem pública, sendo a transferência para o Raio 08 da PCE determinada em 23/03/2023 (Id 113239090).

Ao receber a denúncia desta ação penal, este juízo reanalisou e manteve a prisão preventiva do acusado SANDRO SILVA RABELO (Id 115887022), diante dos indícios de que ele compõe a facção criminosa comando vermelho em posição de destaque.

Na sequência, sobreveio pedido de retirada do réu do “Raio 08” da PCE, cujo requesto foi indeferido à época sob o fundamento de que a sua manutenção se afigurava adequada ao caso, pois, somada à relevância de sua posição no contexto da organização criminosa investigada, o implicado registra extenso histórico criminal por delitos violentos, a evidenciar a sua periculosidade e a necessidade de resguardar a segurança pública.

No cenário exposto, tem-se que o réu encontra-se incluso no Raio 08 da PCE há mais de 01 (um) ano.

Não obstante, ao final da instrução processual, a despeito dos indícios de integração à organização criminosa e da prática do delito de lavagem de dinheiro, questão que será devidamente aquilatada por ocasião da prolação de sentença, observa-se que os supostos atos de branqueamento de capitais foram levados a efeito, sobremaneira, com participação e em prol de familiares ou pessoas próximas.

Demais disso, ainda sem exame exauriente das provas colhidas durante a instrução processual, não se destacaram indícios de aplicação direta dos valores ocultados ou dissimulados na prática de outros crimes violentos ou fomento de outras atividades da facção criminosa.

Nesse enquadramento fático, diante do lapso temporal em que o réu se encontra recluso no Raio 08 da PCE, mais de (um) ano, somado ao fato de que, nestes autos específicos, antes da análise aprofundada do mérito, vislumbrou-se que, em tese, a prática do delito de lavagem de capitais visou beneficiar, notadamente, pessoas próximas e do núcleo familiar do denunciado SANDRO RABELO, não mais subsiste urgência e enquadramento às excepcionalidades estabelecidas pela Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP, especificamente no que atine a este processo.

Isso porque, salvo o histórico criminal do acusado e indícios de integração à organização criminosa, não aportou nestes autos, encerrada a fase probatória, elementos informativos dando conta de liderança negativa, violenta ou de extorsão, tampouco de organização de outros crimes violentos, seja dentro ou fora do ergástulo público, razão pela reputo razoável e adequado ao caso a retirada do preso do Raio 08 da PCE, a fim de que cumpra a prisão provisória em uma das celas comuns da unidade prisional, de acordo com as suas normas.

De toda a sorte, diante do sobredito histórico criminal e eventuais incidentes ocorridos no cumprimento da pena, poderá o juízo da execução penal, detentor de um espectro mais amplo, decidir sobre a inclusão do acusado no aludido “Raio 08”, acaso vislumbre interesse da administração penitenciária ou segurança pública.

Aliás, o mote da Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP é assegurar os interesses da administração penitenciária e segurança pública, a reclamar maior atuação dos agentes que nela atuam diretamente, quais sejam o Secretário de Segurança Pública e o Juiz Corregedor dos presídios, que jurisdiciona a Vara das Execuções Penais.

Nesse sentido, diante da falta de expertise acerca do convívio penitenciário, afigura-se prudente que somente em casos excepcionais, concretamente demonstrados nos autos, o juiz da fase de conhecimento decida sobre a inclusão de preso provisório no Raio 08 da PCE, sob pena de invadir a competência do juízo da execução penal que, como salientado alhures, possui maior vivência e elementos para decidir sobre a pertinência da transferência do preso à cela mais rigorosa.

Feitas essas considerações, levando-se em consideração que a transferência para a cela mais rigorosa ultrapassa 01 (um) ano e não se tem notícias de incidentes ou atuação temerária dentro do ergástulo público, REVOGO a inclusão do acusado SANDRO SILVA RABELO no “Raio 08” da Penitenciária Central do Estado, salvo se existirem decisões de outros juízos em sentido contrário. Oficie-se à Diretoria da PCE comunicando-a da presente decisão, ao Secretário da SEJUDH e ao Juízo da Execução Penal. [...]” (Id. 152689852)

Não obstante, ressalto que a matéria ainda foi levada a apreciação ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (HC n. 888952-MT), o qual restou prejudicado diante da perda de objeto. Vejamos:

“[...] DECISÃO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de SANDRO SILVA RABELO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO prolatado no julgamento do HC n. 1024613-84.2023.8.11.0000.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no âmbito da denominada operação "Ativo Oculto" pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2o, caput, e § 3o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998 (organização criminosa e lavagem de capitais) e foi incluído em regime de isolamento.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem objetivando assegurar ao paciente o seu retorno a uma das celas convencionais da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, com a revogação do isolamento extremo.

Todavia, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 19/40, que restou assim ementado:

"“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 2o, ‘CAPUT’ E § 3o DA LEI 12.850/13 E ART. 1o, § 4o DA LEI 9.613/98) – INSURGÊNCIA – 1. EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO PACIENTE NO ‘RAIO-8’ DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO E DESAPARECIMENTO DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O REFERIDO RAIO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, – BENEFICIÁRIO QUE EXERCE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – PRECEDENTE DO TJMT [HC No 1015685- 47.2023] – 2. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL COM 29 RÉUS, PATRONOS DISTINTOS – AÇÃO PENAL QUE SE PERFECTIBILIZA – AUSÊNCIA DE EVIDENCIADA INDOLÊNCIA JUDICIAL OU TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O decreto prisional expõe, de modo claro e suficiente, os motivos da prisão cautelar (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988), justificando o isolamento do paciente no “raio 08” da penitenciária central do Estado, em razão das investigações terem apontado indícios suficientes de que o beneficiário não só integra organização criminosa “comando vermelho”, como também, exerce possivelmente a liderança, expondo sobremaneira sua periculosidade, além, é claro, de seus diversos antecedentes criminais – ou seja, se houver excesso, não é na decisão da autoridade judiciária, mas sim na administração carcerária.

A prisão preventiva está adequadamente motivada, com base em elementos concretos da ação penal (art. 2o e 6o da Portaria 20/2023/SAAP/GAB/SESP e art. 52, § 1o, I e II da Lei de Execução Penal)." (fls. 23/24).

No writ (fls. 3/20), em síntese, os impetrantes aduzem a configuração de constrangimento ilegal consubstanciado na indevida manutenção do paciente em regime de isolamento prisional há cerca de um ano, sobretudo tendo em vista que os fundamentos da medida extrema se esvaíram no dia em que fora recebida denúncia contra o custodiado, conjuntura explicitada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Enfatizam que o objeto da impetração não se confunde com aquele do Recurso em Mandado de Segurança n. 72.491/MT (2023/0396079-9), em trâmite nesta Corte Superior.

Requerem, em liminar e no mérito, a revogação do isolamento imposto ao paciente no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso baseado na Portaria n. 20/2023/SAAP/GAB/SESP e a determinação do recolhimento do custodiado para cumprimento de pena em uma das celas convencionais da unidade prisional.

Manifesta interesse na realização de sustentação oral.

Liminar indeferida às fls. 170/171.

Informações prestadas às fls. 181/182 e 193/200.

O Ministério Público Federal opinou pela prejudicialidade do writ, em parecer acostado às fls. 204/205.

É o relatório. Decido.

O presente habeas corpus está prejudicado.

Segundo informações prestadas, o Juízo Singular determinou a retirada do acusado do "Raio 8", conjuntura também verificada pelo MPF, o que esgota o fim almejado no writ.

Ou seja, evidencia-se a perda superveniente do objeto do habeas corpus.

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o habeas corpus. [...]”

Portanto,
nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido neste ponto, por restar sem interesse diante da perda de objeto.

Já em
relação aos pressupostos da prisão cautelar
, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora

para melhor compreensão,
in verbis
:

“[...] A requisição para préstimo das presentes informações foi recebida em 01/04/2024.

O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de que este juízo manteve a prisão do paciente e concedeu liberdade provisória a corréus em idêntica situação fática/processual.

A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

Conforme se infere do feito cautelar no 1004515-49.2023.8.11.0042, a prisão preventiva de Sandro foi decretada no ID 112741368.

O mandado de prisão foi cumprido no dia 23/03/2023(ID 114807874 da cautelar).

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 28 (vinte e oito) corréus no dia 13/11/2023 (APOrd 1009952-08.2022.8.11.0042, ID 114988951), dando-o como incursos nas condutas previstas nos artigos 2a da Lei 12.850/2013, agravada, nos termos do § 3o e artigo 1o, §4o, da Lei 9.613/98.

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 24/04/2023(ID 115887022 da ação penal).

Consigne-se que a instrução foi encerrada no dia 18/03/2024(ID 147709305).

Quanto aos argumentos levantados pela defesa, colaciono abaixo os fundamentos da manutenção da prisão preventiva do paciente:

“(...) Com efeito, consta dos autos que SANDRO é supostamente o principal líder do Comando Vermelho de Mato Grosso e um de seus fundadores, de modo que, apesar de condenado a mais de 160 anos de prisão e preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, o denunciado possuiria o controle final e domínio sobre as operações criminosas realizadas por toda a Orcrim.

Assim, com o auxílio das demais denunciadas, SANDRO realizaria a lavagem de dinheiro advindo das atividades criminosas da facção, proporcionando à sua família um padrão de vida incompatível com a renda presumida ou declarada.

Corroborando com as suspeitas, o Relatório Técnico n. 65/2023 analisou os dados extraídos do aparelho telefônico utilizado por um dos presos que dividia cela com SANDRO no Raio 06 da Penitenciária Central do Estado, angariando fortes indícios de que mesmo preso, o réu continua atuando na seara criminosa e nas atividades ilícitas da Orcrim Comando Vermelho, sendo reconhecido como “01” (Líder) do grupo criminoso (Id. 143515612).

Nas conversas de seu companheiro de cela, SANDRO, chamado pelo vulgo de “Véio”, é mencionado diversas vezes como líder do grupo criminoso e, por conseguinte, do tráfico de drogas, porquanto auxiliaria o interlocutor a se inserir no mercado ilícito, o qual, inclusive, indicou DIANA ALVES RIBEIRO como advogada de “Véio” e da “família”.

Outrossim, de acordo com a denúncia e como já consignado na decisão de Id. 115887022 , EVERTON DANILO JESUS BATISTA é sobrinho de Fábio Júnior, vulgo “Farrame”, uma das lideranças do Comando Vermelho de Mato Grosso, e, em análise dos relatórios fornecidos pelo COAF, vislumbrou-se que, no período de 25/08/2021 a 25/10/2021, o réu movimentou em suas contas na Caixa Econômica o valor total de R$ 712.738,00 entre créditos e débitos (ID 112511808 - Pág. 14/15 – Volume I - 1004515-49.2023.8.11.0042), destacando-se o grande número de depósitos fracionados.

Posteriormente, no período de 01/11/2021 até 30/04/2022, foram registrados R$ 348.341,45 em créditos e R$ 349.467,20 em débitos, totalizando um valor de R$ 697.808,65 (seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) movimentados em seis meses (ID 112511813 - Pág. 16/17 – Volume I, Autos Sigilosos n. 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Nessa mesma época, EVERTON DANILO recebeu mais de 50 depósitos realizados em unidades lotéricas, que somados totalizaram o valor de R$ 110.040,00, além de 26 depósitos em espécie através de terminais bancários de autoatendimento (ID 112511817 - Pág. 1/ 2 – Volume I, autos sigilosos 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Já em sua conta bancária na instituição financeira Neon Pagamentos S.A., EVERTON DANILO movimentou, entre 01/06/2021 a 22/03/2022, R$ 769.447,00 entre créditos e débitos (ID 112511817 - Pág. 12 - Volume I, autos sigilosos 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Assim, ao longo de 11 meses, EVERTON DANILO movimentou mais de R$ 2.178.000,00, sendo os principais remetentes pessoais que não possuem relação comercial ou negocial declarada com ele, vários deles com antecedentes criminais (ID 112511808 - Pág. 15 - Volume I, autos sigilosos 1004515-49.2023.8.11.0042).

Ainda, EVERTON DANILO possui, em tese, vínculos com ADEILTON DO AMARAL TAVARES, que transferiu, por meio de Pix, para a convivente daquele, SUELEN MARIA DE SANTANA, o valor de R$ 16.000,00 (ID 112513294 - Pág. 25 – Vol. I, autos 1004515-49.2023).

Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra Cosme Oliveira Moreira, referente a uma investigação sobre tráfico de drogas, foram encontrados 22 depósitos realizados no dia 13/12/2021 e 13 depósitos realizados dia 27/01/2022, totalizando R$32.925,00, tendo como favorecida SUELEN MARIA (ID 114735449 - Pág. 11).

De acordo com as diligencias realizadas SUELEN não exerce atividade laboral remunerada, mas possui em seu nome 04 veículos (ID 114735449 – Pág. 9), enquanto ADEILTON tem como profissão declarada a de impressor tipográfico com renda mensal estimada em R$ 6.500,00 (ID 112524343 - Pág. 6, vol. II, autos 1004515- 49.2023.8.11.0042).

Ademais, ADEILTON é sócio de 02 pessoas jurídicas, sendo elas Adeilton do Amaral Tavares – ME (CNPJ: 28.087.904/0001- 15) que atua no ramo de letreiros e Premium Mecânica (sede cadastrada em uma residência sem fachada de identificação de letreiros e mecânica) e Lava Jato Acessórios (sic) (CNPJ: 30.763.960/0001-74).

ADEILTON, conforme narrado pelo Ministério Público, possui, ainda, 06 veículos cadastrados em seu nome e sua conta bancária possui alerta de “riscos de incompatibilidade financeira, recebimento de depósitos em espécie em locais distantes de sua atuação, movimentação financeira pelo valor e forma que poderiam configurar burla a identificação da origem e destino”.

Apesar da renda presumida de ADEILTON, no período de 06 meses, qual seja 01/03/2021 a 31/08/2021, o réu recebeu R$ 1.082.096,55 e destinou recursos R$ 1.062.221,53, ressaltando a ocorrência de 54 depósitos em espécie, todos fracionados em R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00, que totalizaram a quantia de R$ 114.750,00 (ID 112513294 - Pág. 13/14).

De acordo com as informações colhidas, foram identificados “diversos saques, na mesma data, no mesmo local, consistindo em fracionamento de movimentação bancária, conhecida como SMURFING”, tipologia de lavagem de dinheiro que consiste na divisão de uma grande quantia em pequenos valores, com o objetivo de escapar do controle administrativo” (ID112513306 - Pág. 7 – Vol. I, Autos 1004515-49.2023).

Nesse sentido, EVERTON DANILO e ADEILTON movimentaram expressiva quantia de dinheiro cujos indícios apontam a origem ilícita, mormente pelo teor do Relatório Técnico n. 005/2023/COInTSAD/GAECO/MT 9 (Id. 143515598 e 143515599), que analisou os dados extraídos do aparelho telefônico pertencente a este último.

Consta do aludido relatório que ADEILTON possuía em seu celular diversas anotações referentes à agiotagem e tráfico de drogas, bem como mensagens ligadas à Orcrim Comando Vermelho, sendo inclusive procurado para dirimir conflitos e efetuar novos “cadastros”.

Oportuno destacar que SANDRO e EVERTON DANILO possuem condenações criminais pretéritas, a reiterar a necessidade de interromper a atividade criminosa.

Diante do exposto, tem-se que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas, aliadas à reiteração delitiva de diversos denunciados.

Logo, sabendo-se que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Assim, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública.

Ante o exposto, não havendo alteração fática e considerando que os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mantenho a prisão preventiva de SANDRO SILVA RABELO, EVERTON DANILO JESUS BATISTA e ADEILTON DO AMARAL TAVARES.

(...)”. Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.” (Id. 209882674)

Primeiramente, cumpre ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ,
uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente, visando
resguardar a garantia da ordem pública, efetividade da investigação e a futura aplicação da lei penal, evidenciando o
periculum libertatis
do mesmo.

Ademais, importante frisar que há indicativo que o paciente é o principal líder da Facção denominada Comando Vermelho – CV, e um de seus fundadores que, inclusive, realizava a lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas, com auxílio dos demais comparsas.

À propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Já o Enunciado Orientativo no 06 do TJMT, traz em sua redação
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Ressalto ainda, que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

Por fim, quanto a liberdade concedida pelo Juiz de origem aos outros corréus, verifico que não possui similitude ao caso do paciente, pois, o que demonstra nos autos que o mesmo, em tese, é líder da facção denominada “Comando Vermelho – CV”. Portanto, não há como falar em situação idêntica para que se aplique a extensão do benefício.

Nesse sentido:

“[...] Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre o paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício. (N.U 1010805-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“[...] Se o paciente não estava na mesma situação fático-jurídica do corréu, afigura-se “incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa” (TJMT, HC 107648/2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000). [...](N.U 1011369-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

“[...] 2. No caso em tela, afigura-se impertinente a aplicação de extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, por ausência de similitude fática e processual, retando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia. [...](N.U 1010365-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Por todo exposto, conheço em parte a ordem
habeas corpus
impetrado em favor de
Sandro Silva Rabelo
e, na extensão denegada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024